Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-88.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007999-88.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVON JOSE DA SILVA - CPF: 207.855.341-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007999-88.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de CáceresMT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Ivon Jose da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MOTOCICLETA ROBOU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Estado de Mato Grosso, vez que este é o Ente Federativo responsável pela inscrição dos débitos questionados nos autos, referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA,

2. Comprovado nos autos que a motocicleta do autor HONDA/CG 125 TITAN KS (Nacional), Fabricação/Modelo 1999/2000, de cor verde, placa JYZ1152 e RENAVAM 00730740579, foi roubada devem ser cancelados os débitos relativos ao IPVA, a partir da data da ocorrência, conforme prevê a Lei Estadual 7301/2000, artigo 29-B, in verbis.

“Art
.
29-B
.
Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento
, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício.

§ 1º Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT - DETRAN/MT.

§ 2º Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido. (Artigo acrescentado pela Lei nº 7.867, de 20.12.2002, DOE MT de 20.12.2002, com efeitos a partir de 01.01.2003)”

3. Apesar das alegações do Estado de Mato Grosso de que o imposto é devido em razão da ausência de comunicação junto ao Departamento de Trânsitos pelo contribuinte no prazo de 30 dias corridos, tal prazo deve ser observado quando ocorrer perda total o veículo, e, no presente caso se trata de bem que foi roubado, portanto, não há que se falar em desídia por parte do Autor.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Quanto à necessidade de baixa do veículo junto ao DETRAN, a supracitada lei atribui à Secretaria de Estado e Segurança Pública a obrigação de fornecer à Secretaria de Fazenda
cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos.
Por sua vez, atribui à Secretaria de Fazenda a obrigação de comunicação ao DETRAN para atualização cadastral (artigos 28 e 29). Assim, comprovado que o autor teve o veículo roubado no ano 2000, a inexigibilidade dos débitos em favor do mesmo é medida que se impõe
”.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido da parte autora, para: a) Declarar, em favor do autor, a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo objeto da demanda desde o ano 2000; b) Determinar a regularização dos registros do veículo, declarando a não propriedade deste pelo autor.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022